Tribunal: TJES
Processo: 5000264-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000264-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO ROCHA MOREIRA

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EQUIPARAÇÃO À
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM -
RECURSO PROVIDO.

1. -
O pedido de gratui
dade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(CPC/2015, art. 99, caput).
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural

(CPC/2015, art. 99, § 3º),
c
ompet
indo

à
parte adversa comprovar que
o autor do pedido d
e
benefício
não faz jus à assistência judiciária gratuita.

2. - Para obtê-lo é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor da requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade.

3. - O deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao
microempreendedor individual, pessoa natural que exerce atividade profissional em nome próprio a despeito do CNPJ que lhe é atribuído, deve ser analisado à luz dos dispositivos legais pertinentes à pessoa física.

4. -
O agravante
é um microempreendedor individual e o seu empreendimento possui capital social de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais),
e o
fundamento da ação é justamente a redução do seu faturamento, tendo sido alegado na inicial que houve queda do seu faturamento que antes da tragédia ambiental em aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
circunstâncias que comprovam que efetivamente faz jus à assistência judiciária gratuita, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de maio
de 20
2
2
.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000264-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESSANDRO ROCHA MOREIRA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000264-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO ROCHA MOREIRA

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por ALESSANDRO ROCHA MOREIRA contra a decisão (fl
s
. 62/63) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da ação de indenização que move contra a SAMARCO MINERAÇÃO S.A., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustenta que: (1) a MM. Juíza de Direito a intimou para juntar aos autos documentos que comprovasse a sua hipossuficiência financeira; (2) está desempregado e juntou aos autos a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social que por ser documento oficial goza de presunção de veracidade; (3) apesar disso, o pedido de assistência judiciária foi indeferido; (4) o indeferimento da assistência judiciária impedirá o seu acesso à jurisdição resultando na impunidade da empresa que causou danos ambientais que lhe prejudicaram e provocaram-lhe danos materiais e morais; e (5) necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Requer a concessão de antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita.

I
ntimad
o
para juntar aos autos os documentos obrigatórios e facultativos para o conhecimento do recurso,
o
agravante juntou-os tempestivamente.

Decisão (fls. 67/79) deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem intimação da agravante para apresentar contrarrazões vez que se trata de decisão proferida antes de aperfeiçoada a relação processual.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000264-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO ROCHA MOREIRA

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

P
ara a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário (CPC, artigo 99,
caput
e § 3º).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp nº 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À
vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastasse as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ad
emais, que “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
).

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2011)

Por outro lado, embora o benefício de gratuidade da justiça possa ser concedido às pessoas jurídicas
(CPC, art. 98),
seu deferimento está condicionado à efetiva comprovação, pela interessada, da impossibilidade de suportar as despesas processuais.

Isto é, a declaração de hipossuficiência não é capaz de justificar o deferimento do benefício de assistência judiciária à pessoa jurídica, sendo necessária prova inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais.

É este o conteúdo da Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Oportuno registrar que o Código de Processo Civil atribui presunção de veracidade apenas à declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º).

Ocorre que em se tratando de microempreendedor individual,
ou seja, um profissional autônomo, que apenas se cadastra na Receita Federal para ter CNPJ e ter facilidades abertura de conta bancária, no pedido de empréstimos e na emissão de notas fiscais,
não se pode pretender equipará-lo a uma sociedade empresária
(pessoa jurídica)
propriamente dita.

Neste sentido, adverte a doutrina QUE “A empresa – atividade exercida pelo empresário – não pressupõe a existência de uma sociedade, na medida em que esta atividade pode ser exercida por uma única pessoa física e não por um conjunto de pessoas reunidas em sociedade. Enquanto a sociedade é o sujeito de direito, a empresa é objeto de direito, ou seja, a empresa, ao contrário da sociedade, não tem personalidade jurídica, não é pessoa jurídica. O empresário pode apresentar-se por meio de uma sociedade, se exercida por uma pessoa jurídica (reunião de diversas pessoas), ou então pode surgir mediante o exercício empresarial desempenhado por uma única por uma pessoa natural – o empresário individual. Fábio Ulhoa Coelho lembra que nosso ordenamento jurídico, no mais das vezes, regula a atividade empresarial partindo da pessoa do comerciante individual, pessoa física. No entanto, hoje a atividade a atividade empresarial é exercida com mais frequência por sociedades empresárias, o que acaba por ensejar frequente confusão entre o empresário pessoa jurídica e seus sócios. Dessa forma, não é correto denominar-se empresa sociedade, e seus sócios empresários, como costuma acontecer quotidianamente. A empresa é a atividade explorada pela sociedade, o empresário é a própria sociedade e não as pessoas que a constituem, daí a denominação sociedade empresária.” (In Curso Avançado de Direito Comercial, Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 57)

E segundo o direito aplicado as
finanças da empresa do empreendedor individual mistura-se com a do sócio, em especial
quando administrada por pessoa simples e sem maior instrução.

Desse juízo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – MICRO EMPRESA – Alegação de hipossuficiência – Situação comprovada – As finanças da empresa do empreendedor individual mistura-se com a do sócio, em especial no presente caso, coleta de reciclável, administrada por pessoa simples e sem instrução - Deferimento – A concessão do benefício é condicionada à demonstração efetiva de insuficiência financeira para suportar os custos da demanda – Situação evidenciada. Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 20471447220198260000 SP 2047144-72.2019.8.26.0000, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 27/08/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2019)

Aliás, ressalte-se que segundo entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais t
ratando-se o microempreendedor individual de pessoa natural que exerce atividade profissional em nome próprio, a despeito do CNPJ que lhe é atribuído, o benefício da justiça gratuita deve ser analisado à luz dos dispositivos legais pertinentes à pessoa física.

D
esse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - PESSOA NATURAL - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ELEMENTOS A CORROBORAR A CONCESSÃO DA BENESSE 1. Tratando-se, o microempreendedor individual, de pessoa natural que exerce atividade profissional em nome próprio, a despeito do CNPJ que lhe é atribuído, o benefício da justiça gratuita deve ser analisado à luz dos dispositivos legais pertinentes à pessoa física. 2. Existindo, nos autos, elementos a corroborar a declaração de hipossuficiência financeira da requerente, é de se manter a sentença, que lhe concedeu o benefício da justiça gratuita. 3. Recurso não provido.”

(TJ-MG - AC: 10000204758213001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020
)

No mesmo sentido, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
JUSTIÇA GRATUITA – Microempreendedor individual – Confusão patrimonial existente entre a empresa e o sócio, pessoa física, que faz incidir o mesmo tratamento dispensado à esta última, no que se refere à concessão da gratuidade de Justiça - Comprovação da incapacidade financeira do agravante para arcar com as despesas processuais - Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil - Presunção "iuris tantum" da declaração de pobreza apresentada, corroborada por outros elementos de prova, reservado o direito de impugnação à parte contrária – Decisão reformada – Concessão da gratuidade de Justiça ao postulante – RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 21245997920208260000 SP 2124599-79.2020.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 11/11/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020)

Na hipótese, Alessandro Rocha Moreira, CNPJ nº 18.721.013/0001-15, é um microempreendedor individual e o seu empreendimento, nome fantasia Auto Elétrica Riacho, possui capital social de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme Certificado da Condição de Microempreendedor individual (Fl. 39).

Ademais, o fundamento da ação é justamente a redução do seu faturamento, tendo sido alegado na inicial que houve queda do seu faturamento que antes da tragédia ambiental em aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Aliás, na petição inicial, o recorrente formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela objetivando o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ou em outro valor que o Juízo entenda conveniente para lhe garantir o seu sustento, o que indica que a sua situação financeira não é das melhores.

Registre-se ainda antes de ser microempresário individual, Alessandro Rocha Moreira trabalhava como Eletricista de Manutenção na empresa Logística Automações e Serviços Ltda. na qual recebia R$ 1.335,69 (mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos) mais 30% (trinta por cento) de adicional de periculosidade, totalizando R$ 1.736,39 (mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), tendo sido demitido em 09/04/2019.

Nessas circunstâncias, o agravante demonstrou a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Noutra parte, a prevalecer a decisão recorrida o agravante não poderá ter acesso ao Poder Judiciário objetivando que a agravada o indenize pelos supostos danos sofridos em razão do desastre ambiental, o que implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do agravante.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000264-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO ROCHA MOREIRA

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EQUIPARAÇÃO À
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM -
RECURSO PROVIDO.

1. -
O pedido de gratui
dade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(CPC/2015, art. 99, caput).
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural

(CPC/2015, art. 99, § 3º),
c
ompet
indo

à
parte adversa comprovar que
o autor do pedido d
e
benefício
não faz jus à assistência judiciária gratuita.

2. - Para obtê-lo é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor da requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade.

3. - O deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao
microempreendedor individual, pessoa natural que exerce atividade profissional em nome próprio a despeito do CNPJ que lhe é atribuído, deve ser analisado à luz dos dispositivos legais pertinentes à pessoa física.

4. -
O agravante
é um microempreendedor individual e o seu empreendimento possui capital social de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais),
e o
fundamento da ação é justamente a redução do seu faturamento, tendo sido alegado na inicial que houve queda do seu faturamento que antes da tragédia ambiental em aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
circunstâncias que comprovam que efetivamente faz jus à assistência judiciária gratuita, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
2
.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.